Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-52.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004565-52.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LU CONFECCOES E TECIDOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.263.733/0001-02 (RECORRENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), CIRLEI APARECIDA PIMENTEL VORPAGEL - CPF: 002.357.691-00 (RECORRIDO), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004565-52.2021.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Cirlei Aparecida Pimental Vorpagel

Parte Recorrida(s):
Lu Confecções e Tecidos Eireli - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 01/09/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO REALIZADO EM CÂMARA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS PELA REQUERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de
ação de cobrança
, em que a autora afirma que na data de 10/01/2017, as partes celebraram acordo para quitação de dívida na Primeira Câmara de Mediação e Conciliação de Sorriso/MT, conforme assinaturas de ambas as partes e da mediadora que presidiu tal ato, sob procedimento n. 1010/2016.

2.

Alega que as partes convencionaram o pagamento da dívida, no valor de R$ 2.910,00 (dois mil e novecentos e dez reais) em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) cada, com vencimentos entre fevereiro e julho do ano de 2017, no entanto, a parte requerida adimpliu apenas a primeira parcela, ficando inadimplente com as demais.

3.

Sentença de procedência que condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.425,00 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

4.

Insurgência da parte ré que pugna pela reforma da sentença, alegando que a parte autora não é legitima para cobrar os valores aqui pleiteados, e que não há elementos que possam embasar a cobrança, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Da análise dos autos, embora a recorrente defenda que não há legitimidade ativa da requerente, vê-se que a parte autora comprovou ser a parte legitima e que houve a alteração do nome societário, conforme documentos anexos a exordial.

6.

Destaco que um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015 é o de estimular a solução consensual de conflitos, como se observa da norma inserta em capítulo que dispõe a respeito das normas fundamentais do processo (§ 2º do art. 3º).

7.

O acordo extrajudicial cria obrigações imediatas para as partes que o aderem, conforme artigo 851 do Código Civil, independentemente do fato de ter sido homologado judicialmente.

8.

Desse modo, vê-se que a parte demandada realizou acordo com a parte autora, com a assinatura de ambas as partes, e reconheceu a dívida, no entanto, deixou de efetuar o pagamento dos débitos acordados.

9.

Além disso, especificamente em relação ao cerne da ação, a demandada não comprova que quitou o débito, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

10.

Assim, a conclusão a que se chega é que ré não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência, de modo que entendo como correta a sentença que reconheceu a existência de dívida inadimplida.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/96.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022